Tribunal: TJDFT
Processo: 0723775-83.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. ART. 86 DA LEI 8.213/91. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há vício de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, uma vez que, conquanto suscinta, foram analisados os fatos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, consignando-se as razões do convencimento, em estrita observância à garantia constitucional inserta no art. 93, IX, da Constituição Federal e aos ditames do art. 489, § 1o, I a IV, do CPC.
2. Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, são requisitos para a concessão do auxílio-acidente: o evento danoso, a lesão incapacitante permanente e o nexo causal entre a lesão e a atividade laboral.
3. Depreende-se laudo pericial que o autor não se encontra incapacitado para o exercício de suas funções, tendo sido, categoricamente, afirmado que, em que pese a sequela acidentária em mão esquerda, não há quaisquer alterações objetivas de incapacidade, no momento.
4. A presunção de veracidade do laudo pericial judicial somente pode ser elidida por impugnação pormenorizada dos erros porventura cometidos, e das provas desses equívocos, o que não ocorreu na hipótese.
5. Recurso conhecido e não provido.